Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729543-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 236317277 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Posto Vilela Derivados de Petróleo Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0730184-88.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada “apenas para determinar a exclusão dos juros de mora incidentes sobre o valor das astreintes, mantendo-se a correção monetária desde a data do arbitramento (30/08/2021)”. Em razões recursais (Id 74197930), sustenta ter cumprido tempestivamente as obrigações determinadas na decisão que deferiu a tutela de urgência na fase de conhecimento, razão pela qual não seria cabível a cobrança das astreintes. Aponta a desproporcionalidade do limite de R$ 10.000,00 fixado no pronunciamento judicial liminar, o que, segundo afirma, ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora/exequente. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação; b) Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) Ao final reformar a decisão agravada dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO para reformar a decisão, excluindo a multa aplicada, ou minorando o seu valor, tendo em vistas as razões acima demonstradas, inclusive cumprimento obrigação principal, sob pena de enriquecimento ilícito. Preparo recolhido (Id 74203866). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Ao exame do caderno processual originário (0730184-88.2021.8.07.0001), verifico que a decisão ora agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 9/6/2025 (Ids 236317277 e 238920661 do processo de referência), e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 10/6/2025. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 11/6/2025, findando em 3/7/2025, conforme consta também da aba expedientes do PJe de primeiro grau. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Nos termos do art. 3o e do art. 4o, caput, e §§ 2o a 4o, da Lei 11.419/2006: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (grifos nossos) O prazo para a parte interpor o recurso, como já dito, teve início no dia 11/6/2025, ao passo que o termo final se deu em 3/7/2025. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 21/7/2025 (Id 74197930), concluo que o presente agravo de instrumento é intempestivo. Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a sua admissibilidade. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora